Tribunal: TJSP
Processo: 2273141-63.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar o depósito em Juízo das prestações no valor que os agravantes entendem devido. Incidência do CDC e atualização efetuada no saldo devedor, que, ao menos por ora, indicam a probabilidade do direito alegado e o risco de dano de difícil reparação.

RECURSO PROVIDO.